Tribunal: TJMT
Processo: 0044514-10.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044514-10.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANI MARIA SILVA DIAS - CPF: 362.900.331-15 (APELANTE), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA – REVISÃO NAS FATURAS – MÉDIA COMPATÍVEL COM OS MESES ANTERIORES - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a matéria ventilada no recurso está diretamente vinculada as questões debatidas e rechaçadas em primeiro grau de jurisdição, não há que se falar em dialeticidade.

Quando

não demonstrada a desproporcionalidade na cobrança das faturas, tampouco o ato de ilegalidade cometido pela concessionária de energia pública, não há que se falar em sua revisão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Rosani Maria Silva Dias
em face de sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor da
Energisa Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Nas razões recursais, sustenta a apelante que as faturas relativas ao mês de julho e agosto/2015 merecem ser revisadas, porque não correspondem ao valor médio mensal dos últimos 12 meses.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja a apelada condenada no pagamento da indenização por danos morais, seja aplicada a multa pelo descumprimento da medida liminar, bem como decreta à revelia da apelada, em sede de contestação.

Nas contrarrazões apresentadas pela apelada, em Id. 35601030, argui em preliminar o não conhecimento do recurso em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada, em suas contrarrazões, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

Contudo, razão não assiste a apelada quanto a esse ponto, isso porque, sem maiores delongas, a matéria ventilada no presente recurso está diretamente vinculada as questões debatidas e rechaçadas em primeiro grau de jurisdição, não havendo que se falar em violação à dialeticidade.

Nesse sentido, segue jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIO NA UC DO APELANTE
– 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2
. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente. (N.U 0001126-40.2016.8.11.0003, Ap 69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018) (destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que a apelante ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
em desfavor da ENERGISA Mato Grosso, objetivando ver revisada as faturas de energia relativas ao mês de julho e agosto/2015, por não serem compatíveis com a média dos últimos 12 meses, bem como condenada a requerida ao pagamento dos danos morais sofridos com o corte no fornecimento de sua energia.

Na inicial, narra a apelante que após ter um problema no medidor de sua energia, fora um funcionário da apelada fazer o concerto em 08/09/2015, quando gerou as faturas referente aos meses de julho e agosto/2015, com base na média mensal.

Irresignada com os valores, argumenta que procurou a Energisa administrativamente para resolver tal situação, porém diante do novo corte de energia elétrica em sua residência em 21/09/2015, propôs a ação judicial.

Por outro lado, a requerida, ora apelada, informa nos autos que os valores cobrados correspondem com o consumido pela autora, não havendo que se falar em dano moral, ressaltando que agiu no exercício regular do seu direito.

Analisando os autos, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não restou demonstrado qualquer irregularidade por parte da empresa ré, que tomou as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia, tampouco que a autora demonstrou os fatos constitutivos de seu direito.

Inicialmente, necessário registrar que apesar da contestação da Energisa ter sido protocolada intempestivamente, conforme certidão de Id no 35601002, os efeitos da revelia, tal como a presunção relativa de veracidade é relativa, sendo assim, a procedência dos pedidos não é automática, merecendo ser analisada todas as provas juntadas aos autos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial
, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA –– AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA - FATURA EM ATRASO – CORTE NO FORNECIMENTO - NOTIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CORTE NA FATURA POSTERIOR – REGULARIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO/DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – PROVIDO – RECURSO DE MARIA CELIA ANTUNES DE MAGALHÃES – PREJUDICADO. A presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, sendo assim, a procedência dos pedidos formulados pela parte não é automática, uma vez que cabe ao magistrado analisar todo o conjunto fático probatório, não estando adstrito somente à contestação (STJ AREsp 1496476/ES). Interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência, após realizada a notificação prévia da consumidora por meio de advertência inserida no bojo da fatura, não configura o dano moral (STJ AREsp 1496522/MS).

(N.U 1001771-72.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

Sendo assim, passo a análise.

De início, cumpre ressaltar
que inexiste controvérsia acerca da aplicabilidade do CDC no caso, desta forma a presente questão deve ser dirimida à luz das regras e princípios estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor.

É de se observar, ainda que, por se tratar de relação de consumo, os artigos 4°, inciso I e 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a aplicação do princípio da vulnerabilidade do consumidor e a facilitação de sua
DEFESA
, inclusive com a possibilidade da inversão do ônus da prova a seu favor.
Todavia, independente da sua aplicação, no caso, nota-se que a autora, ora apelante, não comprovou a existência dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Na hipótese, denota-se dos autos que após um problema no medidor de energia, fora solicitado pela apelante a solução e com o comparecimento do funcionário da concessionária pública, fora emitido as faturas relativas aos meses de julho/2015, com vencimento em 13/08/2015, no valor de R$ 311,72 (trezentos e onze reais e setenta e dois centavos), e agosto/2015, vencimento em 13/09/2015, de R$ 501, 56 (quinhentos e um reais e cinquenta e seis centavos).

Entretanto, em análise ao histórico de consumo apresentado, demonstra-se que não há indício de erro na fatura, porquanto o consumo apresentado nos meses de julho e agosto/2015, são totalmente proporcionais a dos outros períodos.

Os valores de consumo das faturas relativos a dezembro/14, janeiro/15, fevereiro/15, março/15, abril/15 e maio/15, são respectivamente, 434 kwh, 485 kwh, 420 kwh, 445 kwh, 350 kwh e 30 kwh (período objeto de discussão no processo em apenso no 0025928-22.2015.811.0041), enquanto nos meses de julho e agosto/15 foram registrados os seguintes consumos 405 kwh, 618 kwh, respectivamente (Id no 35599522).

Sendo assim, nos mesmos moldes do Magistrado Singular, entendo que não restou demonstrada a desproporcionalidade na cobrança das faturas dos meses de julho e agosto, tampouco o ato de ilegalidade cometido pela apelada. Aliás, vejamos trecho explicativo da sentença:

“Todavia, não há informações nos autos que comprovem a desproporcionalidade na cobrança. Observa-se das folhas 14 a 31, que a média de consumo sempre foi a mesma, diferenciando-se somente no mês de maio quando a requerente teve o fornecimento suspenso, o que está sendo discutido nos autos em apenso.

Logo, não restou demonstrada a necessidade de revisão das faturas, visto que não evidente a desproporcionalidade na cobrança” (Id no 35601026)

Desta forma, não verificando ilegalidade na atuação da apelada, não há que se falar em nexo de causalidade com o dano moral alegado pela apelante.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA NA UNIDADE CONSUMIDORA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Age de boa-fé e em exercício regular do seu direito a concessionária, ao expedir fatura de consumo de energia elétrica conforme verificado no medidor regular e comprovada por meio de perícia, sendo, assim, lícito o débito, diante da inadimplência do consumidor.
Não há que se falar em indenização por danos morais, se constatado nos autos que a concessionária cobrou regularmente o consumidor por utilização de energia elétrica.” (N.U 1004581-25.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 12/02/2020) (destaquei)

“INDENIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE DO FORNECIMENTO – INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 6o, §3o, da Lei n. 8987/1995, a legislação autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica diante da inadimplência por parte do consumidor.
Age no exercício regular do direito a concessionária que suspende o fornecimento de energia diante da inadimplência do usuário.”
(N.U 0008119-27.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019) (destaquei)

No que tange ao descumprimento da requerida e a condenação da multa por descumprimento, razão também não lhe assiste.

Isso porque, embora o Magistrado Singular tenha deferido liminarmente a religação da energia, sob pena de multa de R$ 1.000 (um mil reais) pelo descumprimento (Id no 35599526), sua sentença de improcedência a torna inexigível.

Nesse sentido, vejamos:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001535-53.2011.8.11.0015 APELAÇÃO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA DIÁRIA FIXADA EM LIMINAR NOS AUTOS DE AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE PELO MÉRITO – LIMINAR REVOGADA NA SENTENÇA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Pretendida execução de astreinte. Inadmissibilidade. Sentença de mérito da ação principal que julgou improcedente o pedido e revogou a liminar. Revela-se descabida a pretensão executória de multa diária, frente a revogação da liminar em sede da ação principal de conhecimento, por conta da improcedência do pedido. (N.U 0001535-53.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 09/12/2019)

Por fim, no que tange ao pedido de majoração dos honorários recursais, feito em sede de contrarrazões, deixo de efetua-lo, em razão do Magistrado Singular já ter fixado no percentual máximo, conforme estabelecido no artigo 85 do CPC.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020